Tribunal: TJES
Processo: 0009539-75.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009539-75.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHELLINE SOARES CRUZ OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009539-75.2022.8.08.0048

APELANTE: MICHELLINE SOARES CRUZ OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. DOSIMETRIA MANTIDA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por MICHELLINE SOARES CRUZ OLIVEIRA contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. A defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, a redução da pena-base para o mínimo legal e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância diante das circunstâncias do caso; (ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da pena-base fixada na sentença; (iii) verificar a competência para concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita na esfera penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos, entre os quais a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. A presença de três condenações penais com trânsito em julgado, em desfavor da ré, afasta tais requisitos e evidencia reiteração delitiva incompatível com a benesse postulada.

O valor ínfimo do bem subtraído (R$ 159,00), por si só, não autoriza a incidência do princípio da insignificância quando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta em razão de maus antecedentes, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A pena-base foi fixada em 01 ano e 02 meses de reclusão com fundamento legítimo nos antecedentes desfavoráveis da acusada, em estrita observância ao art. 59, do Código Penal, dentro dos parâmetros de discricionariedade vinculada e proporcionalidade exigidos pelo STF e STJ.

A compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea foi corretamente realizada, não havendo causas de aumento ou diminuição, o que mantém a pena definitiva nos mesmos moldes da sentença.

A competência para analisar o pedido de concessão de justiça gratuita no âmbito penal é do juízo da execução penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reiteração delitiva e os maus antecedentes do agente afastam a aplicação do princípio da insignificância, mesmo nos casos de furto de pequeno valor.

A pena-base pode ser exasperada acima do mínimo legal com fundamento na valoração negativa dos antecedentes, desde que devidamente motivada.

Compete ao juízo da execução penal analisar o pedido de concessão da gratuidade da justiça no processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 155, caput; CF/1988, art. 5º, incisos XLVI e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 98.729/MS; STF, HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 13.12.2016; STJ, AgRg no HC 544.468/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2020, DJe 14.02.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.693.030/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025; STJ, AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 09.11.2021, DJe 16.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009539-75.2022.8.08.0048

APELANTE: MICHELLINE SOARES CRUZ OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MICHELLINE SOARES CRUZ OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 12173631, Vol. 01, parte 02, pp. 59/65), por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se a apelante pela prática do crime previsto no art. 155,

caput
,
do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto.

A Defesa pugna pelo reconhecimento do princípio da insignificância da conduta, absolvendo-se a acusada. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal, bem como a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Emerge da exordial acusatória (ID 12173631, Vol. 01, parte 02, pp. 02/05) que, no dia 04 de novembro de 2022, por volta das 19h09m, na Av. Eldes Scherrer, nº 162, Bairro Colina de Laranjeiras, Serra/ES, no Supermercado Carone, ao lado do Shopping Montserrat, a denunciada MICHELLINE SOARES CRUZ OLIVEIRA subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, utilizando uma faca, 01 (um) frasco de perfume da marca “O Boticário”, no valor de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais),

Ressai que a vítima Sabrina Regina da Silva Passos estava no seu local de trabalho, a Loja O Boticário, quando a denunciada subtraiu o perfume, avaliado em R$159,00 (cento e cinquenta e nove reais), sendo, porém, vista e seguida pela funcionária do estabelecimento, que conseguiu alcançá-la já do lado de fora do Shopping.

Consta que, nesse momento, a denunciada reagiu e entrou em luta corporal com a funcionária, mordendo-a. Além disso, a denunciada disse para a funcionária que tinha uma faca dentro da bolsa, ocasião em que a mobilizou diante da possibilidade da ré pegar a faca. Após ser contida, a denunciada devolveu o perfume que estava dentro de sua bolsa. Junto com a denunciada foram localizados 01 (um) perfume da marca O Boticário, no valor de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), e diversos outros itens com etiquetas, conforme descrito no Auto de Apreensão.

Insta consignar que a ré fora denunciada pela prática do crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal. No entanto, o Juízo sentenciante desclassificou a conduta imputada para o delito previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso, não se discute a materialidade e a autoria delitiva, que são, portanto,
incontroversa
s
.

A controvérsia recursal reside na aplicabilidade, ou não, do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), o qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Oportuno registrar, ainda, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

À luz de tal panorama, na esteira do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“
O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas
”. (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 14/2/2020) (AgRg no HC n. 965.502/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)

Frente a tal contexto, o Tribunal da Cidadania perfilha o posicionamento no sentido de que “
a prática contumaz de infrações penais, evidenciada pela reincidência específica, reveste-se de relevante reprovabilidade, incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.
A
aplicação do princípio da insignificância requer a presença de requisitos cumulativos, como a mínima ofensividade da conduta e a ausência de periculosidade social, os quais não estão presentes no caso em análise.
A reiteração delitiva do agravante, com quatro condenações anteriores, justifica a necessidade de intervenção do Direito Penal, não sendo cabível o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
” (AgRg no AREsp n. 2.693.030/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

No caso vertente, a vítima possui em seu desfavor 03 (três) condenações transitadas em julgado, quais sejam, ações penais nºs 036536-47.2012.8.13.0024, 036544-24.2012.8.13.0024 e 036551-16.2012.8.13.0024.

À vista disso, nada obstante o valor ínfimo da
res furtiva
, os maus antecedentes da acusada demonstram a maior reprovabilidade da conduta, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância.

Por tais razões, não há que se falar em incidência do princípio da insignificância.

Superada tal aresta, a Defesa requer o redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto. Tudo de modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a pena-base aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador. Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores judiciais desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos no art. 59, do CP) e a majoração da pena mínima definida no tipo penal." (STF
HC 98.729/MS
).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou o vetoral dos

a
ntecedentes
, havendo fixado a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Conforme certificado nos autos, a ré possui condenações penais pretéritas com trânsito em julgado, circunstância que autoriza, nos termos da jurisprudência consolidada, a exasperação da pena-base com fundamento no artigo 59, do Código Penal.

Cumpre salientar, ainda, que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Nesse cenário, ante a presença de 01 (um) modulador negativo, observa-se que o Juízo primevo fora bastante benevolente ao exasperar a reprimenda basal 02 (dois) meses afastada do mínimo legal, em uma variação possível de 03 (três) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Desta feita, não há qualquer reparo a ser realizado na reprimenda basal.

Digno de nota salientar, ainda, que, na etapa intermediária, foram reconhecidas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, as quais foram devidamente compensadas, restando fixada a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ante a ausência de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que
compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)